Tribunal: TJDFT
Processo: 0725160-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0725160-77.2024.8.07.0000 PACIENTE: JERZIEL CALEBE RAMOS NERES IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de JERZIEL CALEBE RAMOS NERES, no qual se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) e, como ilegal, a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, em razão da suposta prática dos crimes tipificados no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de agentes) (processo n. 0724228-86.2024.8.07.0001, distribuído ao Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília). Alegou a Defesa Técnica (Defensoria Pública do Distrito Federal) que o paciente foi preso em flagrante, em 16-junho-2024, por suposto envolvimento em delitos de roubo, em concurso de agentes. Em audiência de custódia ocorrida em 18-junho-2024, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública. Salientou que há fortes dúvidas sobre a autoria do delito, uma vez que o paciente e o suposto coautor foram presos só depois dos fatos, na Rodoviária do Plano Piloto, e não estavam na posse da res furtiva. Além disso, o reconhecimento dos supostos envolvidos pelas vítimas foi feito em desconformidade com o art. 226 e seguintes do CPP, com base na roupa (e não no rosto). Por esse motivo, a defesa já solicitou as imagens das câmeras das proximidades do Teatro Nacional e da Rodoviária no momento dos fatos. Ponderou que o decreto prisional se deu com base na gravidade abstrata do delito, sem apontar elementos concretos e idôneos que justifiquem a medida excepcional. Obtemperou que o paciente possui 35 anos de idade, é primário e possui bons antecedentes, e não possui nenhuma condenação em âmbito criminal, nem ações penais em curso, muito menos respondeu a processos na Vara da Infância e Juventude. Além disso, desde 2017, isto é, há 7 anos, ele não tem envolvimento com sequer uma ocorrência policial. As duas únicas ocorrências (de 2016 e 2017) foram por posse de drogas para consumo pessoal e foram devidamente arquivadas. Acrescentou que, conforme registro do CRC-Jud, em anexo, o paciente também possui uma filha de 11 (onze) anos de idade que depende de seus cuidados, chamada A.J.R.A., com quem mora, junto com a esposa. Requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu in casu. Os fatos delituosos imputados ao paciente JERZIEL e outro corréu (GLEDSON) foram assim narrados na denúncia (ID 201106286 do processo referência): No dia 16 de junho de 2024, entre 18h e 19h, na entrada do Teatro Nacional, localizado no Setor Cultural Norte, em Brasília/DF, os denunciados GLEDSON DA CONCEIÇÃO RODRIGUES e JERZIEL CALEBE RAMOS NERES, com vontade livre e consciente, agindo em comunhão de esforços, divisão de tarefas e unidade de desígnios entre si, mediante grave ameaça e violência, praticadas contra as vítimas Bruna Rodrigues da Silva e Lidiane da Cruz Rodrigues, subtraíram, para ambos, um aparelho celular Samsung, modelo A14, cor preta, IMEI no 353171127808758/355638857808750 e uma carteira, de cor preta, contendo duas células de R$ 20,00 (vinte reais), todos pertencentes à vítima Bruna. Das circunstâncias Nas circunstâncias acima mencionadas, os denunciados avistaram as vítimas e decidiram assaltá-las. Para tanto, um dos denunciados, fazendo menção a estar com uma arma de fogo por debaixo da blusa, anunciou o assalto e ordenou que as ofendidas entregassem os celulares. Assustadas, as vítimas tentaram fugir, momento em que o mesmo criminoso que anunciou o assalto segurou a ofendida Bruna pelos cabelos, impedindo-a de sair do local. Neste momento, a vítima Lidiane conseguiu empreender fuga, mas continuou visualizando a ação dos criminosos contra a sua a amiga, à distância. Enquanto Bruna estava sendo segurada violentamente pelos cabelos, o outro denunciado passou a mão na sua cintura, por debaixo de sua blusa, e subtraiu o seu celular. Em seguida, este mesmo indivíduo enfiou a mão no bolso da bermuda da vítima e subtraiu a sua carteira. Após a subtração, os denunciados evadiram-se do local. Diante dos fatos, as vítimas dirigiram-se até a Rodoviária do Plano Piloto e narraram os fatos à guarnição da polícia militar, a qual, com as vítimas na viatura, passou a realizar rondas na região. Durante as diligências, os denunciados foram reconhecidos por ambas as vítimas como autores dos delitos, os quais, inclusive, ainda vestiam as mesmas roupas do momento do crime. Os valores subtraídos foram apreendidos com os denunciados (ID: 200465301). A carteira e o celular não foram recuperados. O paciente foi preso em flagrante delito, em 16-junho-2024. Na audiência de custódia, ocorrida em 18-junho-2024, a eminente autoridade judiciária, em relação à necessidade da prisão cautelar, teceu fundamentação baseada na gravidade concreta do delito. Asseverou que o roubo se deu em concurso de agentes, com agressividade, em local movimentado e à luz do dia, mediante emprego de efetiva violência. Logo, o contexto revelaria especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para a garantia da ordem pública. Confira-se (ID 60505965, pp. 86/88): 2. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto os custodiados, em concurso, teriam assaltado a vítima, comportando-se agressivamente, em local movimentado (em frente ao teatro nacional), mediante ameaça de morte. Consta das declarações da vítima que enquanto um dos autores a segurava com violência pelos cabelos, o outro subtraía seus bens. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. O autuado GLEDSON é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por dirigir veículo sem habilitação, receptação e roubo majorado (quatro vezes). Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado GLEDSON se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em regime aberto, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Pois bem. De acordo com a decisão supracitada, não obstante as alegações da Defesa, não se verifica manifesta ilegalidade para justificar a concessão da liminar pleiteada, uma vez que há indícios suficientes de materialidade e autoria em relação ao paciente, que seria um dos autores do crime de roubo, mediante grave ameaça de morte, bem como com o emprego de violência real contra uma das vítimas, a qual foi segurada pelos cabelos até que entregasse seu aparelho celular. O decreto prisional, além de devidamente fundamentado, é lastreado no reconhecimento seguro das vítimas e de testemunha presencial (que já conhecia o paciente e o corréu). Eventuais dissonâncias em relação ao reconhecimento realizado serão objeto de dilação probatória durante a instrução processual e, nesta fase preliminar, mostra-se suficiente como indício de autoria, ressaltando-se que para a decretação da prisão não é exigível a mesma certeza demandada para uma condenação. Ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a decretação da segregação cautelar do paciente, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida que, num primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta e periculosidade do agente, diante do “modus operandi” da conduta delitiva. Quanto ao pedido alternativo de concessão de prisão domiciliar, não foi comprovada a alegação do paciente de ser indispensável aos cuidados da filha infante, nos termos do artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal. Vale consignar que, diferentemente do que se dá com a genitora, não há presunção legal de necessidade dos cuidados do genitor. Assim, à míngua de patente ilegalidade demonstrada de plano, impõe-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos nesta impetração, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 20 de junho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator